Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-59.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
20/03/2025
Número: 0600411-59.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600411-
59.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Julio Francisco
Schimanski Kuller, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da
Resolução n.º 23.607/2019 - TSE e determinou o recolhimento dos repasses de recursos do FEFC
em desacordo com a legislação de regência ao Tesouro Nacional no valor de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), nos termos do art. 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE. (Prestação de Contas
Eleitorais de Julio Francisco Schimanski Kuller, candidato a Vereador pelo Movimento Democrático
Brasileiro- MDB na cidade de Ponta Grossa, referente a Eleição Municipal de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista que a análise técnica revelou irregularidades que comprometem a
regularidade das contas. Primeiramente, constatou-se o recebimento direto de FEFC de candidata
de partido diverso (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no
valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Além disso, a irregularidade atinge mais de 40% dos
recursos movimentados na campanha, o que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (EMBARGANTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
VEREADOR (EMBARGANTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424932
19/03/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44424932 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.420

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600411-59.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER VEREADOR
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. RECURSO
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE
ENTRE CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRAM O MESMO PARTIDO OU
COLIGAÇÃO. REDISCUSSÃO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidato contra o Acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que manteve a desaprovação de suas contas
e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), com fundamento no art.
17, § 2º e § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto
à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à segurança
jurídica e às decisões de outros Tribunais Regionais Eleitorais que aprovaram

Num. 44424932 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
contas com ressalvas em casos semelhantes.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, ao argumento de que a decisão recorrida é clara e coerente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no
acórdão quanto: (i) à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(ii) à segurança jurídica em face da mudança de jurisprudência; e (iii) às decisões de
outros Tribunais Regionais Eleitorais que aprovaram contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para eleições majoritárias, é vedado pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, § 2º, I e II, e pelo entendimento do STF na ADI nº 7214/DF. 7. A
jurisprudência do TSE é firme quanto à irregularidade desse repasse, determinando
o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes: AgR-REspEl nº
0600474-07/BA e AgR-REspEl nº 060179762.
8. O montante irregular corresponde a 37,35% dos recursos da campanha, o que
afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
9. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão ou
contradição que justifique a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão
embargado.
11. Tese de julgamento:
"O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e § 9º.

Num. 44424932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
ADI nº 7214/DF, STF.
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, TSE.
AgR-REspEl nº 060179762, TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI, com
pedido de efeitos modificativos, por meio do qual visa reformar o Acórdão nº 65.800 proferido pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
que julgou as contas desaprovadas, determinando o recolhimento do valor repassado oriundo do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), de acordo com o contido no art. 17, §2º
e §9º da Resolução TSE nº 23607/2019.
Em suas razões (ID 44288012), o embargante alega, em síntese, que a) houve omissão e
contradição na decisão; b) não foram aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, desconsiderando a boa-fé do candidato; c) outro Tribunais Regionais Eleitorais
aprovaram contas com ressalvas, em casos semelhantes; d) quando a campanha foi realizada,
não havia entendimento consolidado sobre a irregularidade do repasse do FEFC; e) a mudança
da jurisprudência ocorreu depois da prestação de contas, tornando a prática proibida; f) a
aplicação retroativa da nova interpretação viola a segurança jurídica e o princípio da confiança.
Ao final, informa que o candidato já pagou o valor determinado, demonstrando a boa fé e
cumprimento da exigência e requer o acolhimento dos embargos com caráter infringente, para
julgar as contas aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que “não se vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou

Num. 44424932 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
obscuridade no decidido”. (ID 44363288)
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração, nesta seara eleitoral, estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.”
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

Num. 44424932 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, cujo apresentou
a seguinte ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024,
contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de
recursos de fonte vedada.
2. Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação
conjunta do material de campanha para benefício mútuo.
3. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do
recurso, com fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de partido coligado
na majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade;
(ii) saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
diversos está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições
proporcionais.
6. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
da ADI nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais.
7. O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o
recorrente, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo
legal e caracteriza recurso de fonte vedada.
8. A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com
determinação de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em

Num. 44424932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
casos de percentual elevado em relação ao total da campanha (AgR–REspEl nº
0600474–07/BA e AgR–REspEl nº 060179762).
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada,
pois a irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha,
comprometendo a lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas
e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
recebido.
11. Tese de julgamento: “O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
mesmo coligados para eleições majoritárias, configura aplicação irregular e
caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.”
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 7214/DF, STF.
AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, TSE.
AgR-REspEl nº 060179762, TSE
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “ a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria vedação
no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas proporcionais
“desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação”.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.

Num. 44424932 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.

Num. 44424932 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confira-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº

Num. 44424932 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min.
Raul Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE

Num. 44424932 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).

Num. 44424932 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
( TSE AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min.
André Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI , do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, às Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso dos autos, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais), equivale ao percentual de 37,35% frente aos recursos aplicados em
campanha, inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão.
Pelo contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é
incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Assim, a presente irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.

Num. 44424932 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035856000000043369227
Número do documento: 25031918035856000000043369227
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/03/2025 12:15:08
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600411-
59.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER VEREADOR, JULIO
FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - Advogados dos EMBARGANTES: BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE
CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025